Tribunal: TJDFT
Processo: 0707117-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707117-97.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NATHANIEL SIMCH DE MORAIS Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Distrito Federal contra decisão da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que determinou o arquivamento do processo originário com fundamento no Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (proc. no 0741741-61.2020.8.07.0016, ID no 76366444, págs. 1-2). 2. O agravante, em suma, defende que a decisão não deve prevalecer, pois caracterizaria negativa de prestação jurisdicional, considerando que ainda não houve tentativa de citação do executado. 3. Destaca que o Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios somente autorizaria o arquivamento das execuções fiscais no valor de até R$ 7.454,85, após a angularização da relação processual e a realização de diligências com o intuito de satisfazer o crédito fiscal, não se aplicando ao caso concreto. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar o prosseguimento da execução fiscal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Relatado, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 6. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 7. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, dentre outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 8. A execução fiscal poderá ser suspensa enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora. Nesses casos, não correrá o prazo prescricional (LEF, art. 40). Decorrido o prazo máximo de um ano sem que sejam encontrados bens, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos (§2o). 9. O prazo de um ano de suspensão do processo e do prazo prescricional previsto no art. 40, §§1o e 2o da Lei no 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data em que a Fazenda Pública tomar ciência da não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de penhora. 10. Transcorrido o período de um ano de suspensão da execução fiscal, constatando-se o decurso do prazo prescricional, após a oitiva da Fazenda Pública, o Juiz poderá reconhecer, de ofício, a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato (LEF, art. 40, §4o). 11. Nos termos do art. 1o do Provimento no 13/2012, combinado com o art. 2o do Provimento no 47/2020 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, serão arquivadas as execuções fiscais cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição. 12. Outra hipótese de arquivamento, sem baixa na distribuição, ocorre nos casos de requerimento do Procurador da Fazenda Nacional, nas execuções fiscais de débitos inscritos em dívida ativa da União pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional ou por ela cobrados, de valor consolidado igual ou inferior àquele estabelecido em ato do Procurador-Geral da Fazenda Nacional (Lei no 10.522/2002). 13. O arquivamento somente poderá ocorrer após a realização de diligências com o intuito de citar o devedor, viabilizando o contraditório e a ampla defesa ou com a comprovação de que foram adotadas as medidas adequadas à efetividade da prestação jurisdicional, mas o credor não logrou êxito em receber os valores devidos diante da ausência de bens, direitos e valores passíveis de penhora. 14. No processo principal, entretanto, não há elementos probatórios demonstrando a tentativa de localização do credor, o que inviabiliza o arquivamento prematuro da execução fiscal, sob pena de ensejar negativa de prestação jurisdicional. 15. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, necessários à concessão da antecipação de tutela recursal. Dispositivo 16. Defiro a antecipação de tutela recursal e determino o regular andamento da execução fiscal (0741741-61.2020.8.07.0016), procedendo-se à tentativa de citação do devedor (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 17. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização das diligências. 18. Comunique-se à Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Desnecessária a intimação do agravado para apresentar contrarrazões ao recurso, pois ainda não houve a angularização da relação processual originária. 20. Encaminhe-se ao Ministério Público para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, se tem interesse no feito. 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 10 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO